Tribunal: TJSP
Processo: 2235910-75.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-24
Data de publicação: 2021-01-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033320
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2235910-75.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Santo André, em que é
embargante BUSINESS TOWER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE
LTDA, é embargado ALEXANDRE MARTINS RIBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E COELHO MENDES.
São Paulo, 24 de janeiro de 2021.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2235910-75.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 18907fc
2
Embargos de Declaração no 2235910-75.2020.8.26.0000/50000 e
no 2235910-75.2020.8.26.0000/50001
Comarca: Santo André (8a Vara Cível).
Embargante/Embargado: Business Tower Empreendimentos
Imobiliários Ltda.
Embargado/Embargante: Alexandre Martins Ribeiro.
Voto no 18.907
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos de
declaração, ainda que opostos com a finalidade de
prequestionamento da matéria, devem se limitar às
hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Alegações
de
omissão,
obscuridade
e
pretendida
infringência, afastadas.
Embargos de declaração de ambas as partes rejeitados.
São aclaratórios contra a decisão colegiada de fls.
39/42 que deu parcial provimento ao recurso para acolher a impugnação
ao cumprimento de sentença e homologar o cálculo da contadoria,
fixando o débito em R$ 75.402,28.
Outrossim, diante da sucumbência parcial, as custas
e despesas processuais são rateadas na proporção de 2/3 para o
exequente e 1/3 para a executada, arcando o exequente com os
honorários do patrono da executada, arbitrados em 13% do valor em
excesso, e a executada com os honorários advocatícios adversos, fixados
em 10% do valor em excesso, na forma do artigo 85, §§ 2o e 11, do
Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2235910-75.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 18907fc
3
Alega
a
Business
Tower
Empreendimentos
Imobiliários Ltda. Que, com o acolhimento da impugnação ao
cumprimento de sentença, deve ser excluído o débito de R$ 75.402,28.
Por sua vez, Alexandre Martins Ribeiro, argumenta
que o pedido do agravante foi negado, de modo de dever arcar
exclusivamente com a sucumbência. Reafirma, ainda, a litigância de má-
fé da agravante.
Em síntese, o relatório.
Os embargos de declaração têm por finalidade
completar a decisão omissa ou aclará-la, dissipando obscuridade,
contradição ou mesmo erro material. Não é recurso substitutivo, mas
sim, integrativo ou aclaratório.
No caso vertente, verifica-se o nítido inconformismo
das partes embargantes, objetivando a renovação da matéria controversa
em busca de alteração do julgado. Não há, entretanto, na decisão,
quaisquer violações a dispositivos legais e/ou constitucionais, não
prosperando, ademais, o uso de embargos de declaração para fins de
prequestionamento.
No tocante à insurgência da Business Tower
Empreendimentos Imobiliários Ltda., o posicionamento adotado
mostrou-se cristalino ao fundamentar que “Os autos foram remetidos
ao contador, que apurou saldo devedor no valor de R$ 75.042,28

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2235910-75.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 18907fc
4
(fls. 113/116 dos autos originários), já subtraídos os honorários do
patrono da executada e incluídos os encargos do artigo 523 do
Código de Processo Civil.
Ressalta-se que o depósito judicial efetuado para
a garantia do juízo, a fim de possibilitar a apresentação de
impugnação ao cumprimento de sentença, não se confunde com o
pagamento e, portanto, não afasta a incidência da multa e dos
honorários do artigo 523 do Código de Processo Civil.
Com efeito, pese a existência de saldo devedor, a
impugnação merece acolhimento, pois o cálculo inicialmente
apresentado pelo exequente não obedeceu ao comando judicial, na
medida em que não deduziu os honorários do patrono da executada.
Correto o cálculo da contadoria, em consonância
com a sentença executada.”
Assim, não há erro material na parte dispositiva que
deu parcial provimento ao recurso para acolher a impugnação ao
cumprimento de sentença e homologar o cálculo da contadoria, fixando
o débito no valor de R$ 75.402,28.
A irresignação de Alexandre Martins Ribeiro
também não prospera.
Acolhida a impugnação ao cumprimento de
sentença, os litigantes saíram vencedores e vencidos, caracterizada a
sucumbência parcial, de sorte que “as custas e despesas processuais
são rateadas na proporção de 2/3 para o exequente e 1/3 para a
executada, arcando o exequente com os honorários do patrono da
executada, arbitrados em 13% do valor em excesso, e a executada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2235910-75.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 18907fc
5
com os honorários advocatícios adversos, fixados em 10% do valor
em excesso, na forma do artigo 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo
Civil”, tal como constou na decisão embargada.
Não se verifica, portanto, qualquer omissão,
contradição ou obscuridade no v. aresto, apenas entendimento diverso
daquele defendido pela parte embargante, o que força a remetê-la à via
adequada, não se prestando o presente recurso para a finalidade
almejada.
Não se vislumbram vícios passíveis de corrigenda
por meio dos aclaratórios, não se justificando modificação nesta sede.
Importante frisar, ainda, que o julgador não está
obrigado a responder todas as questões formuladas pelas partes,
especialmente quando não têm o condão de alterar a decisão combatida.
Isso porque vigora no nosso ordenamento processual o princípio da
persuasão racional, previsto no artigo 371 do Código de Processo Civil.
Nesse sentido, o Egrégio Superior Tribunal de
Justiça tem posicionamento sedimentado de que “O simples
descontentamento da parte com o rumo tomado pela causa não enseja o
cabimento de embargos declaratórios, cuja utilidade é voltada ao
aprimoramento da decisão, sentença ou acórdão embargados, e não à
modificação destes. Ademais, o órgão julgador não está vinculado ao
combate, um a um, dos argumentos tecidos pelas partes. Deve, contudo,
enfrentar aquilo que for essencial à resolução da demanda, atentando-
se
para
questões
e
incidentes
efetivamente
imprescindíveis.
Precedentes” (AgRg no REsp 1615618/SC, rel. Ministro Jorge Mussi, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2235910-75.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 18907fc
6
25.06.2019).
E mesmo à luz do novo Código de Processo Civil o
entendimento perdura:
“(...) A teor do disposto no art. 1.022 do
Código Fux, os Embargos de Declaração
destinam-se
a
suprir
omissão,
afastar
obscuridade ou eliminar contradição existente
no julgado, o que não se verifica no caso dos
autos, porquanto o acórdão embargado
dirimiu todas as questões postas de maneira
clara, suficiente e fundamentada.
(...) Os Embargos de Declaração não se
prestam à finalidade de sustentar eventual
incorreção do decisum hostilizado ou propiciar
novo exame da própria questão de direito
material, de modo a viabilizar, em sede
processual inadequada, a desconstituição de
ato judicial regularmente proferido” (EDcl no
AgInt no AREsp 347226/GO, rel. Ministro
Napoleão Maia Nunes Filho, j. 26.08.2019)
A rejeição, destarte, é de rigor, como já deliberou o
Colendo Supremo Tribunal Federal diante de casos semelhantes:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2235910-75.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 18907fc
7
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO
E
ERRO
MATERIAL.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS
INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos
do art. 1.022 do Código de Processo Civil. II -
A embargante busca tão somente a rediscussão
da matéria, porém os embargos de declaração
não constituem meio processual adequado
para a reforma do decisum, não sendo possível
atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em
situações excepcionais, o que não ocorre no
caso em questão. III - Embargos de declaração
rejeitados. (ARE n. 787052 ED-AgR-ED/SP,
rel. Ministro Ricardo Lewandowski, 2a Turma,
DJe 06.08.2019).
REGIMENTAL.
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
(...)
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2235910-75.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 18907fc
8
OBSCURIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
MANUTENÇÃO DO DECISUM. EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
DECLARATÓRIOS
OPOSTOS
SOB
A
VIGÊNCIA DO CPC/2015.
1. Não se prestam os embargos de declaração,
não obstante sua vocação democrática e sua
finalidade precípua de aperfeiçoamento da
prestação jurisdicional, para o reexame das
questões de fato e de direito já apreciadas no
acórdão embargado. 2. Ausente omissão
justificadora
da
oposição
de
embargos
declaratórios, nos termos do art. 535 do CPC,
a evidenciar o caráter meramente infringente
da insurgência.
3. Embargos de declaração rejeitados” (RE
377024 AgR-ED/RS, rel. Ministra Rosa Weber,
j. 26.08.2019)
Pelo
exposto,
REJEITO
os
embargos
de
declaração.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR